Tribunal: CARF
Processo: 12448.926624/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926624/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.495 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i - sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso voluntário,
no que se refere a sua autenticidade e regularidade formal, bem como à suficiência para
comprovar o alegado pagamento em duplicidade; ii - sejam obtidas junto à recorrente e
analisadas outras informações e documentos contábeis que se façam necessários; iii - seja
informado, em relatório conclusivo, se é confirmado o pagamento de CSRF em duplicidade e se
os valores do pagamento em questão se encontram disponíveis ou se foram total ou parcialmente
utilizados como créditos de PIS, COFINS e/ou saldo negativo de CSLL; iv – cientifique-se a
contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926624/2012-21
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926624/2012-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
166/171) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que não homologou a compensação constante da DCOMP
11780.14731.261211.1.3.04-0323, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 29.295,00, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 31/03/2011, data de arrecadação 15/04/2011, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
29.295,00, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 15/16), a contribuinte apresentou
as alegações assim resumidas no relatório do acórdão recorrido:
- A Negativa de compensação (Despacho Decisório) deveria se basear em
cruzamento de todas as declarações que o contribuinte entregou (DCTF/ DIPJ/ DACOM),
porem a mesma foi proferida com base em apenas uma declaração DCTF entregue pelo
contribuinte.
O Contribuinte após entrega desta declaração DCTF, verificou uma incorreção em
seu recolhimento, feito a maior de determinado tributo, na forma de seu direito e dentro
das regras de compensação através de entrega de PERDCOMP procedeu as respectivas
compensações, porem não se atentou da necessidade de retificação de uma das
declarações entregues (DCTF) e com base nesta única informação não retificada a RFB
negou através dos despachos decisórios acima citados as compensações.
A Empresa cientificada de tal fato em 17/12/2012 conforme Aviso de recebimento,
imediatamente acionou seu departamento contábil atual que verificou tal incorreção na
declaração DTCF e procedeu a sua retificação.
- que ante o exposto, a empresa se baseando em seu direito de compensação de
valores de tributos pagos a maior, apos a retificação da declaração DCTF (Antes
incorreta), pleiteia o cancelamento dos despachos decisórios acima citados tornando
válidas as compensações requeridas nas PERDCOMP'S entregues à época.
Anexou o comprovante de arrecadação à folha 91, informado como origem do
crédito na DCOMP em tela; a DIPJ retificadora, recepcionada em 17/07/2012, relativa ao ano-
calendário 2011, às folhas 93/135; a nota fiscal à folha 136, no valor de R$ 630.000,00, relativa
ao serviço que gerou a retenção em questão; o comprovante de arrecadação à folha 137, relativo
ao recolhimento da referida retenção; a DCTF retificadora às folhas 139/149, transmitida em
04/01/2013, relativa a março de 2011.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, em síntese, porque a contribuinte não apresentou nenhum documento contábil que
pudesse comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da
DCTF e do recolhimento do DARF.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926624/2012-21

Ciência do acórdão DRJ em 14/10/2019 (folha 176). Recurso voluntário
apresentado em 13/11/2019 (folha 179).
A recorrente, às folhas 182/185, em síntese, reitera suas alegações e anexa, às
folhas 186/818, o Razão Contábil relativo ao ano-calendário de 2011, indicando a contabilização
do alegado pagamento em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente acostou, às folhas 186/818, o Razão
Contábil relativo ao ano-calendário de 2011, indicando a contabilização do alegado pagamento
em duplicidade.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo, em respeito aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que norteiam o processo
administrativo fiscal, não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, sendo o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Desta forma, passo ao cerne da questão, isto é, a verificação da suficiência das
provas trazidas aos autos pela recorrente.
A contribuinte alega que o serviço de que trata a nota fiscal no 00000003, à folha
136, emitida em 25/02/2011, no valor de R$ 630.000,00, gerou a retenção de CSRF de R$
29.295,00, recolhida em 18/03/2011, mediante o DARF de PA 28/02/2011, vencimento
15/03/2011, com comprovante de arrecadação à folha 137. E que recolheu indevidamente, em
15/04/2011, o DARF de PA 31/03/2011, vencimento 15/04/2011, com comprovante de
arrecadação à folha 91, no mesmo valor principal, utilizado como crédito na DCOMP que aqui
se analisa.
Para comprovar que o pagamento efetuado mediante o DARF de PA 31/03/2011,
vencimento 15/04/2011, foi indevido, a recorrente anexou aos autos o Razão Contábil relativo ao
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926624/2012-21

ano-calendário de 2011, indicando a contabilização do referido pagamento em duplicidade,
conforme se reproduz a seguir:

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926624/2012-21

Os referidos lançamentos são compatíveis com a alegada duplicidade de
pagamentos. É necessário, contudo, verificar a autenticidade e regularidade formal do relatório
contábil apresentado, bem como se os valores do pagamento de CSRF em questão se encontram
disponíveis ou se foram total ou parcialmente utilizados como créditos de PIS, COFINS e saldo
negativo de CSLL.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, relativas ao
alegado pagamento de CSRF em duplicidade, a fim de que se possa averiguar a liquidez e
certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i - sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso voluntário,
no que se refere a sua autenticidade e regularidade formal, bem como à suficiência para
comprovar o alegado pagamento em duplicidade; ii - sejam obtidas junto à recorrente e
analisadas outras informações e documentos contábeis que se façam necessários; iii - seja
informado, em relatório conclusivo, se é confirmado o pagamento de CSRF em duplicidade e se
os valores do pagamento em questão se encontram disponíveis ou se foram total ou parcialmente
utilizados como créditos de PIS, COFINS e/ou saldo negativo de CSLL; iv – cientifique-se a
contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital